Tribunal: TJMT
Processo: 1027396-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027396-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), AGUINALDO CRISPIM - CPF: 559.335.641-68 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, oriundos de ação previdenciária, que rejeitou impugnação apresentada fora do prazo legal, sob a forma de exceção de pré-executividade, e determinou a expedição de RPV em favor do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, seria possível discutir excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, à luz da alegação de matéria de ordem pública e da ausência de necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade admite-se para matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, não se prestando a rediscutir cálculos que exijam reexame técnico.
4. A pretensão do INSS demanda análise contábil e comparação técnica entre os cálculos do exequente e os da Procuradoria, o que não configura erro material evidente e reclama dilação probatória.
5. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença conduz à preclusão, obstando a rediscussão do
quantum
exequendo por meio da via eleita.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações de excesso de execução somente são cabíveis em sede de exceção de pré-executividade quando o vício for manifesto e verificável de plano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir excesso de execução que demande dilação probatória, especialmente quando já preclusa a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença."

"2. A ausência de manifestação tempestiva da Fazenda Pública em cumprimento de sentença acarreta preclusão, vedando a rediscussão dos cálculos posteriormente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 525, §1º, e 183, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.11.2015; TJMT, AI 1030732-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Previdenciária) n. 1010154-78.2017.8.11.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a existência de excesso de execução decorrente de incorreção nos cálculos homologados, divergentes daqueles elaborados pelo setor de cálculos da Procuradoria-Geral Federal, cujo parecer técnico foi juntado e, segundo afirma, detalha as razões do excesso e atende ao artigo 535 do CPC.

Assevera que, por se tratar de matéria de ordem pública, o excesso pode ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive no bojo de exceção de pré-executividade, reputando desnecessária dilação probatória por já haver prova nos autos.

Afirma que a manutenção do
quantum
tal como fixado conduzirá a enriquecimento sem causa, com prejuízo ao erário, e invoca, a esse respeito, os artigos 876, 884 e 885 do Código Civil sobre pagamento indevido e restituição do indevidamente auferido.

Alega que, em se tratando de patrimônio público, o interesse é indisponível, razão pela qual a revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública e não se pode cogitar de confissão ficta (art. 345, II, do CPC), tampouco de preclusão para correção de erro material nos cálculos.

Defende a possibilidade de o Magistrado determinar, de ofício, a revisão ou o recálculo do montante devido e o envio dos autos à contadoria quando verificada desconformidade com o título, reiterando que a atuação judicial deve resguardar os exatos termos da coisa julgada e impedir pagamentos além do decidido.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da exceção de pré-executividade.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 307958350).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 311943392).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela não intervenção (id. 319058369).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a impugnação apresentada na fase de cumprimento de sentença, suscitada sob a forma de exceção de pré-executividade.

Em suas razões, pretende ver reconhecida a possibilidade de análise do alegado excesso de execução, mesmo diante da intempestividade apontada, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública e, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Magistrado.

Extrai-se dos autos originários que a parte Agravada promoveu o cumprimento de sentença em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sendo a autarquia regularmente intimada para, querendo, apresentar impugnação nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Consoante se verifica da certidão juntada sob o id. 179040732, o prazo legal para manifestação encerrou-se em 17/12/2024, sem que houvesse a interposição tempestiva da medida cabível pela executada. Veja-se:

Em 20/05/2025, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS protocolizou petição intitulada “Impugnação ao Cumprimento de Sentença/Exceção de Pré-Executividade” (id. 194503919), na qual sustentou, em linhas gerais, a existência de excesso de execução decorrente de equívocos nos cálculos homologados, aduzindo que tal vício constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e que deve ser apreciado pelo Juízo independentemente de provocação ou do momento processual em que arguido.

O Juízo de origem, ao analisar o incidente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Quanto à manifestação apresentada pelo executado, verifico de plano a intempestividade, posto que o ajuizamento de impugnação não pode servir de manobra para discussão sobre matéria que está atingida pelos efeitos da preclusão consumativa.

Observa-se o decurso de prazo para a parte executada apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do CPC, razão pela qual se deixa de apreciar o pedido de id.194503919, tendo em vista a ocorrência da preclusão.

Verifica-se que parte executada, devidamente intimada, não impugnou o cálculo apresentado pela parte exequente razão pela qual homologou-se os cálculos e, posteriormente, sendo expedida a RPV competente (id. 187583886).

Portanto, quanto ao excesso da execução, é inoportuna neste momento processual, pois foi veiculada por petição intitulada "impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade", sendo atingida pela preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

[...]

Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada (id. 194503919), pois intempestiva.

No mais, CUMPRA-SE integralmente o comando judicial retro, expedindo-se a RPV competente, com a intimação da executada para o pagamento no prazo legal. [...]” (1ª Instância, id. 201729918).

Contra essa decisão o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Cumpre registrar, de início, que a exceção de pré-executividade somente é admitida para a apreciação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Magistrado e que prescindam de dilação probatória, não se prestando como substitutivo dos embargos à execução.

A propósito, é assente o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora seja possível arguir excesso de execução por essa via, tal alegação apenas pode ser acolhida quando o vício se mostrar patente, isto é, verificável de plano a partir dos elementos já constantes dos autos.

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.

3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).

No presente caso, a discussão trazida pela autarquia Agravante acerca do suposto excesso de execução não diz respeito a mero equívoco aritmético, suscetível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício, mas sim a divergências substanciais quanto aos parâmetros utilizados pela parte exequente na elaboração da conta, em especial a utilização de Renda Mensal Inicial (RMI) superior àquela efetivamente apurada pelo INSS e a inclusão de parcelas e índices de reajuste que, segundo sustenta, não guardam correspondência com o título executivo.

Tais matérias, por demandarem cotejo de documentos, planilhas de cálculo e análise técnica previdenciária, extrapolam a hipótese de erro material evidente e configuram controvérsia que exige dilação probatória, sendo, portanto, incabível sua apreciação pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Ademais, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação da impugnação, a autarquia previdenciária deixou de exercer a prerrogativa processual que lhe competia, operando-se, assim, a preclusão temporal.

Desse modo, não se mostra viável o exame do alegado excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, porquanto a matéria não se enquadra nas hipóteses excepcionalmente admitidas para apreciação nessa via defensiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença promovido por beneficiário para o pagamento de valores atrasados.

2. O juízo de origem considerou a impugnação intempestiva e reconheceu a preclusão, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer da alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, mesmo após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. 5. A alegação de excesso de execução formulada pelo INSS exige reexame dos critérios de cálculo e apuração contábil detalhada, o que afasta sua admissibilidade por meio de exceção de pré-executividade. 6. A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão consumativa, impedindo nova discussão sobre os cálculos homologados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir excesso de execução que demande dilação probatória, especialmente quando já preclusa a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1º, e 183, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.11.2015. (N.U 1037364-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença, negou seguimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, entendendo-a intempestiva, e determinou a remessa dos autos ao arquivo até o pagamento do Requisitório de Pequeno Valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença impede a alegação de excesso de execução e se é cabível a utilização de Exceção de Pré-Executividade para discussão de cálculo de valores que demandem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença impede a análise de matérias ali contidas, configurando preclusão temporal.

4. A Exceção de Pré-Executividade, enquanto instrumento defensivo cabível para questões de ordem pública, não comporta a análise de temas que demandem dilação probatória, como o cálculo da renda mensal inicial (RMI) e a atualização monetária, requerendo, portanto, o recurso processual apropriado para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não é possível a discussão de excesso de execução via Exceção de Pré-Executividade quando a matéria depende de dilação probatória e, caso não apresentada no prazo devido, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença resulta preclusa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374242/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.11.2017, DJe 30.11.2017; TJMT, AgR no AI nº 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023, DJE 04.09.2023. (N.U 1022957-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. Cuidando-se de cumprimento de sentença e sendo o título executivo o próprio julgado que está sendo executado, eventual excesso deve ser alegado e decidido em sede de impugnação, razão pela qual a exceção de pré-executividade é, de fato, o meio processual inadequado para a análise da insurgência.

3. No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando às questões cobertas pelo manto da preclusão.

4. Recurso não provido.

(N.U 1030732-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

2. Recurso desprovido. (N.U 1012177-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

Em conclusão, não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante, constata-se que a insurgência por ele deduzida não encontra amparo na via processual eleita, porquanto as questões suscitadas ultrapassam o âmbito restrito da exceção de pré-executividade e, ademais, encontram-se fulminadas pela preclusão, diante da inércia da parte em impugnar tempestivamente os cálculos homologados.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025